Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705168-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA MARIA DE CASTRO APELADO: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 14685694, uma vez que a Lei n. 13.874/2019 não tem efeitos retroativos. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília, 13 de março de 2020 19:24:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator